Tribunal: STF
Processo: Rcl 51940
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa 



    Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Controvérsia relativa ao ônus da prova. Reconhecimento da repercussão geral. RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Sobrestamento do processo na origem. Falta de interesse de agir. Reclamação prejudicada.



    1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional.



    2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118).



    3. Reclamação julgada prejudicada.